Tribunal: TJSP
Processo: 2108681-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por dano moral e material. Recurso interposto em face de decisão que indeferiu a produção de prova pericial indireta. Decisão insuscetível de impugnação pela via escolhida. Ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. Hipótese que não admite mitigação, uma vez que a questão poderá ser ventilada em preliminar de apelação ou contrarrazões, conforme o

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por dano moral e material. Recurso interposto em face de decisão que indeferiu a produção de prova pericial indireta. Decisão insuscetível de impugnação pela via escolhida. Ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. Hipótese que não admite mitigação, uma vez que a questão poderá ser ventilada em preliminar de apelação ou contrarrazões, conforme o art. 1.009, §1o do CPC. Recurso inadmissível. Artigo 932, inciso III, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Decisão no 44828).